Tribunal: TJMT
Processo: 0010019-40.2015.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010019-40.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (APELADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional para execução de Contrato de Financiamento é de 05 anos contados a partir do último vencimento da obrigação (art. 206, §5º, I, do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução por Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC em razão do reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que
“o contrato objeto dos autos possui como ÚLTIMO VENCIMENTO EM 05/02/2011, razão pela qual o PRAZO QUINQUENAL (PARA AÇÃO EXECUTIVA – CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS) INICIA-SE A CONTAR DE TAL DATA, INDEPENDENTEMENTE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO, que não altera a contagem do prazo prescricional”
.

Alega que
“considerando o vencimento da última parcela em 05/02/2011, a prescrição quinquenal somente ocorreria em 05/02/2016. Em contrapartida a parte apelante ingressou com a ação em 28/10/2015, motivo pela qual não há o que se falar em prescrição, considerando que a ação foi intentada dentro do quinquênio legal”
.

Sustenta ainda que
“o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, exarou entendimento diverso do proferido na sentença apelada, reconhecendo-se que o vencimento antecipado da dívida NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, ISTO É, VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA”
.

Intimados os apelados não apresentaram contrarrazões conforme certidão de ID. 185220684.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou com Execução por Título Executivo Extrajudicial contra os apelados, visando o recebimento de R$ 95.472,34 relacionados ao inadimplemento do Contrato de Financiamento – Capital de Giro n° 385/2257752, celebrado em 22-01-2008 para pagamento em 36 parcelas no valor de R$ 4.187,40, vencendo a primeira em 05-03-2008 e a última em 05-02-2011.

A Ação foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição.

O prazo prescricional para a cobrança de valores relativos a contrato de financiamento é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil,
contados

a partir da data do último vencimento da obrigação
e não sofre alteração com o pagamento antecipado da dívida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CAPITAL DE GIRO) GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 (CINCO) ANOS – ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do CC: "Art. 206. Prescreve: (...). § 5º. Em cinco anos: (...). I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. "Se a ação de execução foi lastreada em Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) assinado por duas testemunhas e garantido pela nota promissória, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 206, § 5º, inciso I, do CC.

(TJ-MS - AC: 00049018219928120001, Relator: Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes
.

2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da prescrição intercorrente demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula nº 7/STJ.

3. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, sem destaque no original)

No caso concreto, como a última prestação estava prevista para 05-02-2011 e a Ação foi ajuizada em 28-10-2015, não havia decorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023